Tribunal: TJSP
Processo: 2073505-05.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Art. 1.040, II, do CPC - Devolução à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão em face do julgamento definitivo no REsp no 1.201.993/SP - Tema no 444/STJ - Redirecionamento contra os sócios – Encerramento irregular das atividades após a citação da sociedade empresária – Inocorrência de prescrição – Pretensão que se inicia com a dissolução da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Art. 1.040, II, do CPC - Devolução à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão em face do julgamento definitivo no REsp no 1.201.993/SP - Tema no 444/STJ - Redirecionamento contra os sócios – Encerramento irregular das atividades após a citação da sociedade empresária – Inocorrência de prescrição – Pretensão que se inicia com a dissolução da empresa - Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073505-05.2014.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante FAZENDA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, é agravado PINGÃO DEPÓSITO DE
BEBIDAS MARÍLIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o Acórdão
para dar provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073505-05.2014.8.26.0000 -Voto no 22830 - rbo
2
Voto 22.830
Agravo de Instrumento no 2073505-05.2014.8.26.0000
Agravante:
Prefeitura Municipal de Marília.
Agravada:
Pingão Depósito de Bebidas Marília Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Art. 1.040, II, do CPC -
Devolução à Turma Julgadora para eventual adequação ou
manutenção da decisão em face do julgamento definitivo no REsp
no 1.201.993/SP - Tema no 444/STJ - Redirecionamento contra os
sócios Encerramento irregular das atividades após a citação da
sociedade empresária Inocorrência de prescrição Pretensão que
se inicia com a dissolução da empresa - Decisão reformada.
Recurso provido.
Reexame do acórdão que, por unanimidade1, negou
provimento ao recurso da agravante interposto contra decisão que indeferiu o
redirecionamento da cobrança em face dos sócios em razão da prescrição
extintiva, com a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL TAXA DE LICENÇA Exercícios de 1996 a 1999 -
Redirecionamento contra sócios da devedora PRESCRIÇÃO CONSUMADA -
Decurso de mais de cinco (5) anos entre a causa interruptiva da prescrição e
o requerimento de substituição do polo passivo Decisão mantida - Recurso
desprovido. A agravante interpôs Recurso Especial, tendo os autos retornado
a esta Col. 14a Câmara de Direito Público para eventual adequação do
resultado (CPC, artigo 1.040, II), ante o julgamento definitivo proferido no
REsp no 1.201.993 pelo Superior Tribunal de Justiça, que definiu os
parâmetros para a contagem do prazo prescricional para o redirecionamento
da execução contra os sócios.
Relatado.
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Des. Henrique Harris Júnior e Desa Mônica Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073505-05.2014.8.26.0000 -Voto no 22830 - rbo
3
O recurso comporta provimento.
No tocante aos sócios, admite-se o redirecionamento da
execução por força da responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do
CTN, no caso de dissolução irregular da sociedade ou se comprovada a
prática de atos tipificados como abuso de gestão por sócios gerentes, que
caracterizem violação à lei ou ao contrato social, cujo encerramento irregular
das atividades da empresa é presumido ex vi lege, se não localizada a empresa
no endereço cadastrado (Súmula 435, do STJ).
No caso, verifica-se a dissolução da sociedade empresária
em 19/08/2011, sem o recolhimento dos tributos devidos, a legitimar o
redirecionamento em face dos sócios requerido em outubro de 2013, sem que
tenha transcorrido o lapso prescricional para a referida pretensão, cujo termo
inicial é a data do encerramento irregular das atividades, porque posterior à
citação da empresa em 11/10/2000, consoante entendimento firmado pelo
STJ no REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444 dos recursos repetitivos, em que
foram fixadas as seguintes teses:
1. O prazo de redirecionamento da execução
fiscal, fixado em cinco anos, contados da citação da
pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito,
previsto no artigo 135, III do CTN, for precedente a esse
ato processual"; 2. A citação positiva do sujeito passivo
devedor original da obrigação tributária, por si só, não
provoca o início do prazo prescricional quando o ato de
dissolução irregular for a ela posterior, uma vez que, em
tal hipótese, inexistirá, na aludida data (da citação),
pretensão
contra
os
sócios-gerentes,
o
mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073505-05.2014.8.26.0000 -Voto no 22830 - rbo
4
inadimplemento da exação não configura ilícito
atribuível aos sujeitos de direito descritos no artigo 135
do CTN. O termo inicial do prazo prescricional para a
cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nessa
hipótese, é a data da prática de ato inequívoco indicador
do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito
tributário já em curso de cobrança executiva promovida
contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo
Fisco.; 3. Em qualquer hipótese, a decretação da
prescrição para o redirecionamento impõe que seja
demonstrada a existência de inércia da Fazenda Pública,
no lustro que se seguiu à citação da empresa
originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato
inequívoco
mencionado
no
item
anterior
(respectivamente, nos casos de dissolução irregular
precedente ou superveniente à citação da empresa),
cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e
provas atinentes à demonstração da prática de atos
concretos no sentido da cobrança do crédito tributário
no decurso do prazo prescricional (Súmula no 7/STJ).
Daí porque, adequa-se o Acórdão para dar provimento
ao recurso, com o prosseguimento da cobrança em face dos sócios.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator